Tribunal: TJBA
Processo: 8001215-10.2021.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001215-10.2021.8.05.0199

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDSON SOUSA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s): ANDRE JOHNS DA SILVA JESUS

APELADO: MUNICIPIO DE POCOES e outros

Advogado(s):TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. ASTREINTES FIXADAS ANTES DO ÓBITO. NATUREZA PATRIMONIAL. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta
pelas
herdeiras
do
falecido autor d
a
ação de obrigação de fazer, ajuizada em face do
E
stado da Bahia e do
M
unicípio de Poções, visando ao fornecimento de medicamento. A sentença julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, negando a habilitação das sucessoras.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a habilitação das herdeiras para fins de execução das astreintes impostas por descumprimento da decisão liminar; (ii) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios, mesmo diante da extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. O fornecimento de medicamento é pretensão personalíssima, cujo objeto se extingue com o falecimento do beneficiário.

4. Contudo, a multa cominatória por descumprimento de decisão judicial tem natureza patrimonial e é plenamente transmissível aos herdeiros.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nesse sentido, reconhecendo a legitimidade dos sucessores para execução d
as
astreintes.

6. Quanto aos honorários, aplica-se o princípio da causalidade, cabendo à parte que deu causa à propositura da ação arcar com os encargos da sucumbência, mesmo na hipótese de perda superveniente do objeto.

7.
A pretensão do autor foi reconhecida liminarmente, e a extinção decorreu de seu falecimento, não afastando o dever dos réus de arcar com os honorários.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1. A multa cominatória fixada em decisão judicial por descumprimento de obrigação de fazer em ações de fornecimento de medicamento tem natureza patrimonial e é transmissível aos herdeiros. 2. É devida a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, mesmo na extinção do processo sem resolução de mérito, quando a parte ré deu causa à propositura da ação."

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 10, 110 e 485, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.167.925/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.504.668/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.08.2024; TJBA, Apelação Cível nº 80205644520208050001, Rel. Des. Paulo Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001215-10.2021.8.05.0199
, em que figuram como apelantes
LAYSA CARVALHO SANTOS E OUTRO
e como apelados
MUNICIPIO DE POCOES E OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.